Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-93.2025.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de exoneração de alimentos. Alimentanda. Filha do alimentante. Maioridade civil. Implemento. Genitor. Alforria da obrigação de pensionar a filha maior. Afirmação. Prevenção de fomento ao ócio. Obrigação condicionada à comprovação das necessidades e da incapacidade laborativa da alimentanda. Alimentanda com quase 25 (vinte e cinco) anos de idade. Matrícula em curso superior. Comprovação. Frequência. inocorrência. Obrigação. Dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes (CC, arts. 1.634 e 1.694). Manutenção da prestação. Infirmação. Destinatária da verba. Capacidade civil e laborativa. Constatação. alimentanda diagnosticada com asma e problemas colaterais decorrentes da cirurgia bariátrica que realizara. Laudo médico atestando inaptidão para o trabalho. inexistência. Situação de incapacidade laborativa inexistente. constituição de família. filho. Excepcionalidade de prolongação da obrigação não evidenciada. Obrigação. Elisão. Alforria do alimentante. Imperativo legal. Pedido exoneratório. Acolhimento. Imperiosidade. Documento novo (cpc, art. 435). Juntada posterior à sentença. Fatos supervenientes. Enquadramento. Ocorrência. Consideração. Viabilidade. Apelação da alimentanda conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela alimentanda em face da sentença que, resolvendo a ação de exoneração de alimentos manejada em seu desfavor pelo pai, julgara procedente o pedido ao fundamento de que, para além da ré possuir quase 25 (vinte e cinco) anos de idade, não restara demonstrado que seja incapaz para o exercício de atividade laborativa, destacando, ainda, que, a despeito de estar matriculada em curso superior, consoante remansosa jurisprudência, a dependência não pode ultrapassar os 24 (vinte e quatro) anos do alimentando.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da subsistência de fatos aptos a ensejarem a exoneração do pai da obrigação de prestar alimentos à filha que, matriculada em curso superior, possuindo 24 (vinte e quatro) anos, não desempenha atividade remunerada, ou se prevalente a conjuntura de que a alimentanda ainda demanda a continuidade da prestação de alimentos nos parâmetros em que precedentemente fixados.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
4. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está calcada na necessidade de o descendente contar com a concorrência do ascendente para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.
5. Conquanto legítimo que à filha, alcançando a maioridade civil, continue a serem fomentados alimentos pelo genitor até a idade que presumivelmente é suficiente para conclusão de sua formação profissional, emergindo essa apreensão do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, a apreensão de que a alimentanda, a despeito de estar matriculada em curso superior, não demonstrada sua frequência escolar, e contando atualmente com quase 25 anos de idade, conquanto tenha sido diagnosticada com asma e problemas de saúde decorrentes da cirurgia bariátrica que realizara, mas não patenteada sua inaptidão para o trabalho, enseja a alforria do pai da obrigação alimentar que lhe estava debitada, pois a lógica da vida orienta que, verificada a aptidão de a filha maior guarnecer suas necessidades materiais, seja o pensionamento elidido, reservando-se a manutenção de alimentos para situações excepcionais.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.